Tribunal: STF
Processo: Rcl 77984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Suspensão do processo. ADI nº 1.127/DF. Situação urgente. Cognição sumária. Medida cautelar referendada.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação formalizada contra decisão na qual foi determinada data para realização de audiência preliminar de conciliação, em alegado descumprimento à ADI nº 1.127/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, sob juízo de cognição sumária, a ocorrência ou não de descumprimento ao paradigma do Supremo Tribunal Federal, constante da ADI nº 1.127/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1.127/DF, no voto, o Relator, vencedor nesse ponto, asseverou que: “na lei em comento, dispôs-se sobre a imunidade - buscando, acima de tudo, afastar o cerceio ao exercício da profissão, deixando os profissionais da advocacia, em um primeiro passo, como senhores da atividade a ser desenvolvida - e previram-se sanções disciplinares por excessos. Não vejo como concluir, tendo em vista o artigo 133 da Constituição Federal, pela pecha da inconstitucionalidade”.



    4. No caso vertente, os reclamantes utilizaram-se de via formal para questionar operação conduzida por agentes públicos, no exercício da profissão, em defesa de seus constituídos.



    5. Não há informações de que as manifestações dos reclamantes no exercício da profissão extrapolaram os limites legais, fazendo jus à garantia de inviolabilidade prevista no Estatuto da OAB e confirmada na ADI nº 1.127/DF.



    6. Ao determinar audiência de conciliação, a decisão reclamada aparenta se distanciar da ratio decidendi firmada nos paradigmas desta Corte, em cotejo.



    7. Necessidade de suspensão do processo em razão da proximidade da audiência de conciliação marcada para 30/04/2025.



    IV. Dispositivo 



    8. Medida cautelar referendada, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.